Tribunal: TJBA
Processo: 8004030-69.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8004030-69.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRA FERREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8004030-69.2016.8.05.0032, em que figuram como embargante e embargado, Município de Brumado e Alexandra Ferreira Araújo, respectivamente.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E

NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2020.

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora/Presidente

Procurador(a) de Justiça

7